Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-50.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000659-50.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ONE WAY COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO LIMA MARTINS DA COSTA, TATIANA LIMA MARTINS DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS. CITAÇÃO EQUIVOCADA POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. HOMONÍMIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca, Cíveis e Comerciais de Santa Rita de Cassia, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante de citação equivocada de homônimo, por erro na expedição de carta precatória pelo Poder Judiciário, reconhecendo a inexistência de ilicitude por parte da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação indevida da autora, decorrente de homonímia, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se houve prova de dano moral relevante a justificar a responsabilização civil da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença simultânea de conduta dolosa ou culposa, dano e nexo causal, sendo imprescindível a demonstração de ato ilícito por parte do réu, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O erro na citação decorreu de falha do próprio Poder Judiciário, ao expedir carta precatória para pessoa diversa da parte originalmente indicada, não havendo indícios de má-fé ou negligência imputável à ré.

5. A correção do equívoco ocorreu em tempo hábil e sem imposição de ônus concreto à autora, não se verificando prejuízo patrimonial ou abalo relevante à honra ou imagem, elementos indispensáveis à configuração de dano moral.

6. A mera alegação de constrangimento social, sem demonstração de repercussões concretas, não ultrapassa o limiar do dissabor cotidiano e, portanto, não enseja reparação civil.

7. Os tribunais pátrios têm se posicionado no sentido de que equívocos de citação por homonímia, quando corrigidos tempestivamente e sem consequências lesivas relevantes, não geram dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 11º, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0210315-39.2015.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 15/12/2020; TJRS, Apelação Cível nº 70083042309, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 28/05/2020; TJMG, Apelação Cível nº 10223130270414001, Rel. Des. Audebert Delage, j. 31/01/2017; TJPR, Apelação Cível nº 0000566-87.2020.8.16.0175, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 20/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000659-50.2013.8.05.0224
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA MACEDO DOS SANTOS e como apelada ONE WAY COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25